Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705408-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALPHA LOCAÇÕES, REFORMAS E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDOS: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP, CELSO AZEVEDO JUNIOR, MARIA APARECIDA MONTEIRO AZEVEDO, BIANCA MONTEIRO AZEVEDO, JEAN MORAIS OLIVEIRA, ERICA MONTEIRO AZEVEDO LORENZETTI, CESAR LORENZETTI DE CARVALHO DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos precedentes, o Órgão Julgador adequou-se às orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.822.033 (Tema 1.091) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.307.334 (Tema 1.127), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031